Tribunal: TJDFT
Processo: 0725117-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725117-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONET RECORRIDO: RENATO MEDEIROS EVANGELISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. I – A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou pronunciamento anterior, que indeferiu a penhora do imóvel, e não ficou configurado o alegado fato novo invocado pelo exequente para pleitear novamente a constrição do bem. II – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 389, 394, 395, 1.315, 1.334, §2o, 1.336, inciso I e §1o, e 1.345, todos do Código Civil, e 12 da Lei 4.591/1964, porque é possível a penhora do próprio imóvel para garantia do pagamento dos débitos condominiais de natureza propter rem, ainda que alienado fiduciariamente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.116.996/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 389, 394, 395, 1.315, 1.334, §2o, 1.336, inciso I e §1o, e 1.345, todos do CCB, e 12 da Lei 4.591/1964, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 40775813 – Págs. 4/5 acerca da inexistência de fato novo capaz de justificar a penhora do imóvel, verbis: Em petição apresentada em 18/05/2022 (id. 125053686), o Condomínio-exequente alegou a existência de fato novo, consubstanciado em documentos que obteve, nos quais estaria demostrada a ausência de alienação fiduciária sobre o imóvel e a propriedade do executado sobre o bem em questão, o que autorizaria a constrição anteriormente indeferida pelo MM. Juiz. No entanto, analisados os documentos supracitados, acostados no processo originário nos ids. 125053693, 125053694 e 125056695 e 125056696, eles não alteram a situação fática existente desde o primeiro indeferimento da penhora em r. decisão preclusa, qual seja, que, perante o registro imobiliário, o imóvel continua sob titularidade de terceiro estranho à lide e gravado com alienação fiduciária em garantia (id. 86638618). Assim, constata-se que a r. decisão agravada apenas ratificou o entendimento adotado anteriormente pelo Juízo a quo sobre a matéria, não estando configurado o alegado fato novo. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015